Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721228-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANOELITA ALVES DE MORAIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMMANOELITA ALVES DE MORAIS contra decisão de ID 128097507 dos autos de origem, proferida em embargos de terceiro, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 36757830), a agravante afirma, em suma, que é idosa, com 90 anos, pensionista do INSS e aufere menos de R$ 4 mil reais mensais; que residir em área nobre, ter diaristas e piscineiro não impede que o seu sustento e o de sua família seja prejudicado com os honorários e demais custos processuais; que suas despesas básicas comprometem toda a sua renda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Ausente o comprovante de custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Sobreveio despacho que concedeu prazo para a agravante apresentar documentos comprobatórios de seu acervo patrimonial, a fim de avaliar a capacidade econômica da parte (ID 36880483). Em manifestação, a agravante informou o recolhimento das custas iniciais, nos embargos de terceiros (ID 37294194). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Nota-se que sobreveio despacho que concedeu prazo para a agravante apresentar documentos comprobatórios de seu acervo patrimonial, a fim de avaliar a sua capacidade econômica (ID 36880483). No entanto, em manifestação, a recorrente informou o recolhimento das custas iniciais, nos embargos de terceiros (ID 37294194). Notória, portanto, em primeiro momento, a ocorrência de preclusão lógica, decorrente do comportamento da agravante, que pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, mas comprovou o recolhimento das custas iniciais. Assim, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora